Tribunal: TJSP
Processo: 1071867-88.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELA O BANCO AUTOR SUSTENTANDO QUE O APELADO FOI CONSTITUÍDO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO. QUE EFETUOU A VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL E QUE O FEZ APÓS ESTAR CONSOLIDADA A SUA POSSE E PROPRIEDADE, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE RESTITUÍ-LO AO AUTOR.
CONTRARRAZÕES PELO MANUTENÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELA O BANCO AUTOR SUSTENTANDO QUE O APELADO FOI CONSTITUÍDO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO. QUE EFETUOU A VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL E QUE O FEZ APÓS ESTAR CONSOLIDADA A SUA POSSE E PROPRIEDADE, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE RESTITUÍ-LO AO AUTOR.
CONTRARRAZÕES PELO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE NÃO IMPUGNOU QUE HAVIA ACORDO EM ANDAMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ALÉM DE TER DESOBEDECIDO ORDEM DO JUÍZO PARA QUE NÃO VENDESSE O VEÍCULO ATÉ O DESLINDE DO LITÍGIO.
TRATATIVAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO QUE NÃO IMPEDEM O AJUIZAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO E NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DESCARACTERIZAR A MORA.
QUINTA PARCELA QUE CONTINUOU INADIMPLENTE – MORA CONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.